Tribunal: STF
Processo: Rcl 63329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município Matias Olímpio/PI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Piripiri no Processo 0000830-36.2022.5.22.0105, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “O juízo a quo supracitado proferiu sentença julgando PROCEDENTE a Reclamação Trabalhista promovida por VALDINELIA FERNANDES MESQUITA, para condenar o MUNICÍPIO DE MATIAS OLÍMPIO com juros e correção monetária a: 1) pagar, após o trânsito em julgado, o adicional de insalubridade em grau médio, na razão de 20% sobre o salário base/vencimento, obedecendo-se a prescrição quinquenal em relação aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, com reflexos em décimo terceiro salário, férias com o terço legal; 2) implantar, após o trânsito em julgado, na folha o respectivo adicional com apuração em seguida pelo juízo dos valores vencidos e vincendos (caso ainda não tenha sido implantado); sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e Honorários advocatícios na base de 10%. 



    Ocorre que, o Município de MATIAS OLÍMPIO/PI possui Estatuto dos Servidores Públicos Lei nº 480 de 2017, publicado em 11 de dezembro de 2017, não podendo ter suas causas julgadas pela Justiça especializada do trabalho. 



    Desse modo, com a presente Reclamação, demonstrar-se-á, pois, que a Reclamação Trabalhista ora recorrida, não merece prosperar, seja pela falta de fundamentação esposada, seja pelo descumprimento de decisão proferida pelo STF de caráter vinculante em sede da ADI 3395.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária - como ocorre entre o Município de Matias Olímpio e seus servidores.



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal n. 480/2017, que institui o regime estatutário para seus servidores.



    Ao final, requer:



    “Seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários do processo nº0000830-36.2022.5.22.0105 à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395;” (documento eletrônico 1, p. 15)



    É o relatório. Decido. 



    O ato reclamado está assim fundamentado: 



    “O reclamado sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar a matéria discutida nos autos, eis que a relação entre as partes é de natureza administrativa e não contratual, aplicando-se ao caso o julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido na ADI 3.395. 



    Sobre a questão da competência da Justiça do Trabalho em tais casos, o Regional do Piauí tem decidido pela competência da Justiça Especial, independentemente do vínculo de emprego adotado pelo ente público, fazendo isso com base na Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal, a saber: [...]



    A Súmula nº 736 do STF havia sido publicada em 09 de dezembro de 2003, com aprovação em Plenário em 26 de novembro de 2003, portanto antes dos efeitos da Emenda Constitucional nº 45/2004, que alterou a competência material da Justiça do Trabalho. Ou seja, a Suprema Corte já entendia antes mesmo da alteração constitucional que tais matérias deveriam ser julgadas pela Justiça Especializada, eis que a garantia constitucional constava no rol do art. 7º da Constituição Federal.



    Cite-se também a decisão da Suprema Corte em fevereiro de 2016 no julgamento da Reclamação 20744 em que a competência da Justiça do Trabalho também foi reconhecida para decidir matéria sobre meio ambiente do trabalho independentemente da natureza do vínculo do ente público: [...]



    No julgamento do ARE 1357799, de 15 de setembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a competência da Justiça do Trabalho em matéria idêntica, senão vejamos: [...]



    Em nenhum momento a Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal, que fundamentou as decisões supracitadas, faz corte hermenêutico entre ações individuais ou ações coletivas no que diz respeito à sua aplicação. Portanto, a ratio é que cabe à Justiça do Trabalho julgar ações que envolvam discussão sobre meio ambiente do trabalho, sejam elas individuais ou coletivas, bem como independente da natureza da relação, se contratual ou administrativa. 



    Assim, rejeita-se a preliminar levantada.” (documento eletrônico 7, pp. 1-3)



    O Município reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.  



    No caso, consta da sentença impugnada o seguinte: 



    “Há nos autos portaria de nomeação e termo de compromisso e posse, datados de 30/03/2012, comprovando a nomeação da reclamante no cargo de merendeira em decorrência de sua aprovação em concurso público, como exige a regra constitucional (ID nº fb15811). 



    O contracheque trazido aos autos pela parte reclamante demonstra que a mesma presta serviços junto à Secretaria de Educação do ente reclamado (ID nº b8d187a).” (documento eletrônico 7, p. 4)



    Portanto, é incontroverso que a beneficiária é servidora estatutária e que foi empossada no cargo de merendeira desde 30/3/2012. 



    Não obstante, o Juízo reclamado entendeu que “cabe à Justiça do Trabalho julgar ações que envolvam discussão sobre meio ambiente do trabalho, sejam elas individuais ou coletivas, bem como independente da natureza da relação, se contratual ou administrativa”. 



    Todavia, ao assim decidir, a autoridade reclamada dissentiu do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no exame da ADI 3.395/DF.



    Isso porque, como pontuado pela Ministra Rosa Weber em exame da medida cautelar na Reclamação 53.334/PI:



    “[...] haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.”



    Cito, por oportuno, que a mesma reclamação foi julgada procedente pelo Ministro Luiz Fux, em julgamento ocorrido em 18/5/2023, do qual destaco os seguintes trechos: 



    “A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isto porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores têm natureza jurídico-estatutária. 



    Ademais, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de adicional de insalubridade não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mormente diante do vínculo entre as partes ter se firmado mediante concurso público, o que evidencia sua natureza estatutária.” (grifei) 



    Transcrevo outros julgados a respeito:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 43741 AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. 3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 60220 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão: Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/10/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, o decidido na Rcl 62052/CE, da minha relatoria, DJe 5/10/2023.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator